Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-97.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO IMEDIATO – TRANSCURSO DO PRAZO (LEI 14.034/2020). DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. As preliminares de nulidade da sentença levantadas no Recurso Inominado são materiais de mérito e como tal serão analisadas.
3. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea motivado pelos desdobramentos da COVID-19.
4. No caso, relata o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas em 20/07/2020, trecho Brasília/Recife/Brasília, previstos para os dias 01/09/2020 e 06/09/2020. Diz que pagou R$ 288,70 (ID 41181777). Assevera que a ré comunicou o cancelamento do voo na véspera da viagem. Ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa ao ressarcimento em dobro do valor pago e dano moral.
5. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para condenar a ré a ressarcir de forma simples o valor pago.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A pandemia causada pela Covid-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020, diante dessas circunstâncias, foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
8. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
9. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
10. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
11. Sendo assim, uma vez comprovado que o autor adquiriu as passagens aéreas e o voo foi cancelado em decorrência da pandemia (COVID-19) o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva. Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, o reembolso do valor despendido para a compra das passagens aéreas deve ser realizado de forma imediata.
12. A despeito dos incontestes aborrecimentos experimentados pelo autor, não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. A demora no atendimento dos pleitos, embora inadequada, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
14. Por último, não conheço do pedido de indenização formulado na petição objeto do ID 41181798, porque inexistente qualquer relação entre os fatos narrados na peça inicial e a compra de novas passagens pelo consumidor para viagem em período distinto, no caso, final de outubro e começo de novembro de 2020.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.